Tribunal: TJSP
Processo: 2192523-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO PELO AGRAVANTE. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL ANULANDO LEILÃO E TORNANDO O IMÓVEL AO STATUS QUO ANTE. DIREITO À POSSE PELO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Injunção para desocupação do imóvel litigioso. Sentença proferida pela Justiça Federal que anulou leilão extrajudicial e determinou o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO PELO AGRAVANTE. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL ANULANDO LEILÃO E TORNANDO O IMÓVEL AO STATUS QUO ANTE. DIREITO À POSSE PELO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Injunção para desocupação do imóvel litigioso. Sentença proferida pela Justiça Federal que anulou leilão extrajudicial e determinou o retorno do imóvel ao status quo ante. Direito à posse pelo agravado. Decisão mantida.
Recurso não provido.